Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-13.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-13.2023.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS E TESTE DE ETILÔMETRO. VALIDADE. CONFISSÃO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO.

I. CASO EM EXAME

1. O acusado foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do direito de dirigir e substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

A defesa apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena pecuniária no mínimo legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) saber se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se é possível a redução da pena pecuniária ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do crime de embriaguez ao volante por meio de prova testemunhal, especialmente quando prestada por agentes públicos no exercício regular de suas funções, desde que submetida ao crivo do contraditório. No caso em exame, o depoimento da policial rodoviária federal, aliado ao resultado do teste de etilômetro (0,43mg/L), bem como à confissão judicial do réu, revelam-se suficientes à formação do juízo condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. A valoração dos elementos colhidos na fase judicial, submetidos ao contraditório, respeita os ditames do art. 155 do Código de Processo Penal, sendo plenamente válida a condenação fundada em tal conjunto probatório.

5. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência firmada nos Temas 190 do STJ e 158 do STF, bem como pela Súmula 231/STJ.

6. Quanto à prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, revela-se necessária a redução do valor estabelecido, ante a ausência de fundamentação concreta, devendo-se observar os critérios legais quanto à suficiência, proporcionalidade e capacidade econômica do réu.

IV.

DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (CTB); arts. 59, 65, III, d, 155, 387, § 2º, e 617 do Código de Processo Penal; art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 13/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, T6, DJe 30/08/2023; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, DJe 03/12/2015; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 13/06/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Welligton dos Santos Pinheiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/Pa, que o condenou, pela prática do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à sanção de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir; com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

Nas razões recursais, a defesa requereu,
ipsis litteris
(Num. 24375132 - Pág. 1 a 6):

a. Seja o apelante ABSOLVIDO por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b. Caso mantida a condenação, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal;

c. Bem como seja fixada a pena pecuniária no patamar mínimo.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 24375135 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do apelo, no que tange à redução da pena pecuniária (Num. 26337304 – Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante quanto ao crime do artigo 306 do CTB, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24375118 - Págs. 2 a 3):

Coligidas as provas, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório pela prática da conduta típica descrita no art. 306, da Lei nº 9.503/97, tipo penal que traz em seu bojo a seguinte redação:

(...)

A PRF ISABEL IZAGUIRRE ZAMBROTTI DORIA declarou que estava realizando uma fiscalização de rotina, ocasião em que o acusado não obedeceu de imediato ao comando de parada efetuado pela declarante e seu colega de trabalho, no entanto, o réu parou o veículo um pouco mais adiante e, ao ser abordado, fora constatado que ostentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual fora instado a realizar o teste do etilômetro e, ao final, restou atestada a ingestão de álcool acima dos limites legais permitidos, razão pela qual fora conduzido à delegacia.

O PRF JEBBERSON ROCHA DA SILVA relatou que não recorda dos fatos.

A informante VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA, esposa do acusado, afirmou que

O acusado ANTÔNIO WELLINGTON DOS SANTOS PINHEIRO, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva.

Pois bem, diante das provas carreadas aos autos, tenho que se encontram presentes os requisitos de autoria e materialidade, confirmados pelo depoimento testemunhal e confissão do acusado, tomados em sede judicial, aliados ao resultado do teste do etilômetro indicando teor alcoólico superior ao limite legal. Assim, é impositivo o decreto condenatório, haja vista o preenchimento dos elementos autorizadores da incursão do acusado nas penas cominadas à sua conduta.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Teste de etilômetro apontando 0.43mg/L – quantidade superior ao permitido (0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar);

b)

Depoimento judicial da PRF Isabel Izaguirre Zambrotti Dori – relatou que o réu demorou a obedecer ao sinal de parada. Que ao ser abordado, estava com sinais de embriaguez (voz enrolada), aceitou fazer o teste do bafômetro, o qual acusou a ingestão e bebida alcoólica;

c)

Confissão judicial do réu.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 306 do CTB.

Ressalto que o depoimento de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA . REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAI S NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime .Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936 .393/RJ. 3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu. 4 . "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos . 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 24375118 – Págs. 3 a 4):

CULPABILIDADE: Não há elementos que justifiquem a exasperação da pena em razão da circunstância em análise;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem avaliar a personalidade do réu;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma atípica aos crimes do gênero;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Inaplicável na espécie.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 306, da Lei nº 9.503/97, fixo a pena-base para o acusado em 6 (seis) meses de detenção e suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores por igual período.

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pois apesar de teoricamente possível a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, a reprimenda já se encontra no mínimo legal, não sendo possível reduzila, motivo pelo qual fixo a pena em 6 (seis) meses de detenção e suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores por igual período, patamar em que a torno definitiva.

Atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, deixo de proceder à detração, haja vista o réu ter respondido o processo em liberdade.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

Entretanto, atento ao que dispõe o art. 44, CP, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação ter sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput ̧ do CP. Isto posto, aplico a reprimenda prevista no art. 43, I, CP, condenando o apenado a prestação pecuniária, devendo este entregar 12 (doze) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, no Abrigo de Idosos Santo Antônio, localizado neste município de Capanema/PA, devendo as referidas cestas básicas serem entregues mensalmente no dia 05 (cinco) de cada mês ou no dia útil subsequente, quando o dia cinco do mês respectivo for não útil, a iniciar no primeiro dia 05 (cinco) ou dia útil subsequente após o trânsito em julgado da presente sentença, devendo, por fim, o sentenciado apresentar perante este Juízo o respectivo comprovante de entrega/pagamento, a fim de ter extinta sua punibilidade. Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever-se-á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme disposto no §4º do art. 44, CP.

(...)<sic>

Na primeira fase, não foi valorado nenhum vetor judicial do artigo 59 do CP, sendo fixado a pena basilar no mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção, mais suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 06 (seis) meses de detenção,
mais suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a definitiva a reprimenda em
06 (seis) meses de detenção,
mais suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Mantenho o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º alínea “c” do CP.

Por fim, o juízo
a quo
realizou a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena pecuniária, no valor total de 6mil reais (12 cestas básicas, no valor de R$500 a serem entregues mensalmente).

A defesa requer a diminuição do valor da pena pecuniária para o patamar mínimo, haja vista a ausência de fundamentação.

Pois bem.

Destaco que a fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.

O
quantum
não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento.

In casu
, observo que não foi valorado nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, além disso, de fato não houve fundamentação específica acerca do montante aplicado.

Assim imperiosa a redução do
quantum
para um salário-mínimo à época dos fatos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento. 2. É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente . Na espécie, o magistrado fixou a pena pecuniária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem tecer qualquer fundamentação para justificar o quantum. 3. Writ não conhecido . Ordem concedida, de ofício, para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária para R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), que corresponde ao valor do salário mínimo à época dos fatos.

(STJ - HC: 352666 MS 2016/0084977-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025